Tribunal: TJMT
Processo: 1005446-94.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005446-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HUMBERTO DA LUZ LIMA - CPF: 442.293.801-00 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS
–– PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação da assistência judiciária.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto HUMBERTO DA LUZ LIMA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos Ação anulatória de negócio jurídico c.c. pedido de restituição de valores pagos e condenação por danos morais n. 1005446-94.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 162199483, o apelante aduz o vício no consentimento, com a comprovação da existência de propaganda enganosa com a promessa de contemplação imediata. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 162199486, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal e impugnação à assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Na inicial, alega a parte autora, ora apelante, que no dia 26/10/2018 foi convencido pela vendedora da requerida, a adquirir uma carta de consórcio de bem móvel (Fiat/Linea Essence), no valor de R$65.860,00, a ser pago com uma entrada de R$2.996,60 e 80 parcelas de R$691,50.

Afirma que a vendedora da requerida ofertou falsa promessa de que o consórcio seria contemplado em 20 (vinte) dias.

Argumenta que procedeu ao pagamento na forma combinada, mas não foi contemplado o consorciado no prazo informado. Aduz que realizou o pleito de cancelamento do consórcio e a devolução dos valores pagos, mas não obteve resposta.

Sustenta que foi vítima de publicidade enganosa por parte da recorrida, alegando ter incidido em erro ao contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de cláusulas abusivas e nulidades.

Assim, busca no judiciário a rescisão do contrato por culpa da empresa ré, com a restituição dos valores pagos de forma imediata diante da captação de cliente mediante promessa enganosa, além da indenização por dano moral.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se o apelante desta decisão.

De proêmio, analiso as preliminares suscitadas pelo apelado.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a requerida, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, somente alegou que o autor não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, não juntou aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da parte autora.

Quanto à preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

Desta feita,
rejeito
as preliminares.

Quanto ao mérito, em que pese o autor alegue que foi vítima de propaganda enganosa e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que o consórcio seria contemplado em 20 dias,o contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2o (VETADO)

§ 3o A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora.

§ 4o O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5o É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordináriade contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Da análise dos documentos juntados pela parte autora inexiste qualquer prova de que foi induzida a erro, de forma a acreditar que seria contemplada de imediato.

O contrato juntado aos autos com a inicial é claro ao indicar que se trata de um Consórcio, não havendo dúvida de que a empresa demandada não comercializa cotas contempladas.

Com efeito, ao final das cláusulas contratuais, logo abaixo da assinatura do consorciado contratante está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e em vermelho a seguinte frase: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

A adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22, caput e § 1º, da Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a “contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”, ocorrendo “por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. 3. Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo. (N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (g.n).

Portanto, demonstrada nos autos a ciência inequívoca da parte autora quanto às regras de contemplação, não há o que se falar em nulidade contratual.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma, visto que não reconheço qualquer tipo de propaganda enganosa no caso em análise

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, § 11 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023